Tribunal: TJBA
Processo: 0300446-66.2015.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0300446-66.2015.8.05.0105 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARILENE MARIA DE JESUS MOREIRA Advogado(s): ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR APELADO: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s):ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REGIME ESTATUTÁRIO. FGTS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Ipiaú, que julgou improcedente a Ação de Cobrança ajuizada por servidora pública municipal em face do Município de Ipiaú, com fundamento na inexistência de vínculo celetista e, consequentemente, na ausência de direito aos depósitos do FGTS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se servidora submetida ao regime estatutário faz jus ao recebimento de depósitos do FGTS, sob a alegação de inexistência de transmudação válida do vínculo jurídico anteriormente celetista. III. RAZÕES DE DECIDIR A submissão da servidora ao regime estatutário, conforme evidenciado pelos contracheques constantes nos autos, afasta a aplicação das normas celetistas e, por consequência, o direito aos depósitos do FGTS, benefício exclusivo de contratos regidos pela CLT. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e estaduais reconhece que, após a transmudação para o regime estatutário, não subsiste direito ao FGTS, salvo quanto ao período efetivamente regido pela CLT, respeitado o prazo prescricional de dois anos, nos termos da Súmula 382 do TST. A alegação de invalidade da transmudação do regime não se sustenta, diante da permanência da autora no serviço público em condições típicas do regime estatutário, com o recebimento de vantagens funcionais como quinquênios e gratificações, configurando estabilidade e integração ao regime jurídico único. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A submissão do servidor ao regime estatutário afasta o direito ao recebimento de depósitos do FGTS, ainda que haja alegação de ausência de anuência quanto à transmudação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e XIX; ADCT, art. 19; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 1476 ED, Rel. Min. Nunes Marques, Pleno, j. 21.03.2022, DJe 19.04.2022; STF, ADI 4143, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 23.08.2019, DJe 06.09.2019; TJPE, Apelação / Remessa Necessária 0049367-63.2017.8.17.2001, Rel. Des. Itamar Pereira da Silva Júnior, j. 30.04.2024; TJSP, Apelação Cível 1008679-71.2021.8.26.0604, Rel. Des. Nogueira Diefenthaler, j. 16.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0300446-66.2015.8.05.0105, em que figuram como apelante MARILENE MARIA DE JESUS MOREIRA e como apelada MUNICIPIO DE IPIAU. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Desa Maria da Purificação da Silva Relatora